Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-10.2020.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000055-10.2020.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

APELADO: GISELIA BARRETO DE MELO e outros

Advogado(s)
:
MAX VENICIO DA SILVA SANTOS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. SUSPENSÃO DO CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPASSE NÃO EFETUADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva da Administração Pública, prevista no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, alcança os danos causados por omissão no cumprimento de obrigação contratual, quando há nexo de causalidade entre o ato estatal e o dano suportado pelo administrado.

2. O repasse incorreto de valores descontados diretamente do contracheque do servidor público, relativos a empréstimo consignado, implica falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade do ente público, ainda que a negativação tenha sido realizada pela instituição financeira.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes desta Corte.

5. Honorários advocatícios corretamente arbitrados sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2.º, do CPC.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000055-10.2020.8.05.0255, sendo apelante,
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
e apelados,
GISELIA BARRETO DE MELO E BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25